Tribunal: TJSP
Processo: 1501377-75.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Privilegiado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação Criminal. Furto privilegiado. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Réu confesso. Condenação mantida. Dosimetria inalterada. Pena estabelecida no mínimo legal. Aplicado o furto privilegiado (artigo 155, § 2o, do Código Penal). Réu primário. Valor subtraído inferior ao salário mínimo. Aplicada apenas a pena de multa. Eventual hipossuficiência que deverá ser

Ementa:
Apelação Criminal. Furto privilegiado. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Réu confesso. Condenação mantida. Dosimetria inalterada. Pena estabelecida no mínimo legal. Aplicado o furto privilegiado (artigo 155, § 2o, do Código Penal). Réu primário. Valor subtraído inferior ao salário mínimo. Aplicada apenas a pena de multa. Eventual hipossuficiência que deverá ser comprovada e analisada pelo Juízo da execução penal. Recurso desprovido.